Tribunal: TJDFT
Processo: 0707985-92.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO. NARRATIVA DE AMEAÇA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas do artigo 331, caput do Código Penal. A pena base foi fixada em 06(seis) meses, acrescido 03 (meses) na segunda fase de fixação da pena, em razão da reincidência, tornando-a definitiva em 09 (nove) meses de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

3. Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição da recorrente, ante a ausência de dolo, ou a desclassificação do crime de desacato para o delito de ameaça, ou a revisão da dosimetria da pena, para que o acréscimo na segunda fase considere a fração de 1/6, ante a existência de um único registro de reincidência.

4. O Ministério Público em contrarrazões oficia pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, no sentido de readequação do quantum de aumento aplicado, em razão da circunstância agravante da reincidência.

5. Segundo a denúncia, “No dia 7 de dezembro de 2022, por volta de 12h30min, no interior do Presídio Feminino do Distrito Federal, Gama, Distrito Federal, a denunciada, com vontade livre e consciente, desacatou a policial penal KELI ROBERTA SANTOS SILVA CONSTANTINO, quando esta atuava no exercício da função. Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, após a entrega das refeições das internas, as agentes JENNIFER, ÉRICA e KELI conduziam a denunciada para o parlatório, momento em que a interna se exaltou e disse que não iria para o isolamento. No momento em que foi colocada no interior do parlatório, a denunciada proferiu os seguintes dizeres direcionados à policial penal KELI: “Eu vou matar essa desgraça na rua, quando eu encontrar ela lá fora ela irá ver, depois que mata um não tem problema em matar outro, eu sou é doida eu vou matar ela””.

6. O delito de desacato consiste na conduta voluntária e consciente de desrespeitar, desprestigiar, ofender a dignidade e diminuir a autoridade do funcionário público. Por outro lado, o delito de ameaça tutela a tranquilidade psíquica da vítima, que é abalada por uma promessa de mal injusto e grave.

7. A conduta criminosa, claramente delineada, ante as expressões ameaçadoras (“vou matar essa desgraça na rua, quando eu encontrar ela lá fora ela irá ver, depois que mata um não tem problema em matar outro, eu sou é doida eu vou matar ela”) proferidas pela ré à agente estatal, evidenciam a intenção de infundir medo e causar intranquilidade psíquica à vítima, configurando o tipo penal descrito no artigo 147 do Código Penal.

8. A narrativa da vítima, policial penal KELI (vídeo -ID 53101200 – 00.00.43 ao 00.01.13), evidencia o temor causado pelas palavras proferidas pela ré: “A ameaça de morte ...Ameaça, quando ela falou: ‘eu sou doida e vou matar ela fora, não tem como esquecer doutor. Sabe por quê? Porque é a nossa vida. Eu estou ali apenas passando uma mensagem do Estado, ordens que o Estado me dá pra repassar, e você trabalhando, quando a pessoa vem e ameaça a sua vida, falando que ela é doida e que ela vai me matar na rua, não tem como esquecer. O senhor acha que quantos dias eu passei pensando nisso? Eu tenho família. A gente não esquece[...]”.

9. Por conseguinte, demonstrado pelo conjunto probatório a materialidade e a autoria do crime de ameaça, exclusivamente, reputa-se cabível a aplicação da emendatio libelli para a condenação da ré pelo crime descrito no art. 147, do Código Penal, na forma dos artigos 383 e 617 do CPP. Com efeito, a representação prescinde de formalidades e a declaração da policial penal em delegacia satisfaz a necessidade de representação para a persecução penal do crime de ameaça.

10. Quanto à dosimetria da pena, em obediência ao artigo 59 do CP, verifica-se que a recorrente agiu com culpabilidade normal para o caso e é reincidente, sendo os motivos, meios, circunstâncias e consequências os inerentes ao tipo penal. Diante disso, fixo a pena-base em 1 (mês) de detenção e, inexistindo circunstâncias atenuantes e em razão da reincidência, majoro a pena em 5(cinco) dias de detenção, fixando-a, definitivamente, em 1(um) mês e 5(cinco) dias de detenção, à míngua de causas de aumento ou diminuição da pena, para cumprimento em regime semiaberto.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar a acusada como incursa no artigo 147 do CP, à pena de 1(um) mês e 5(cinco) dias de detenção, em regime semiaberto. Sem custas e sem honorários advocatícios.